Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600106-72.2022.6.16.0070
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
11/09/2023
Número: 0600106-72.2022.6.16.0070

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 2
Última distribuição : 30/06/2023
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Assuntos: Prestação de Contas - de Partido Político, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600106-
72.2022.6.16.0070 que julgou não prestadas as contas do Partido Trabalhista Brasileiro do
Município de Kaloré, com fundamento no art. 74, IV, "a", da Resolução TSE n.º 23.607/2019,
referentes às Eleições Gerais de 2022 e suspendeu o repasse de cotas do Fundo Partidário e do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha à referida agremiação, com fundamento no art. 80,
II, "a", da Resolução TSE n.º 23.607/2019. (Prestação de Contas Eleitorais nª 0600106-
72.2022.6.16.0070, do Partido Trabalhista Brasileiro - PTB, do município de Kaloré, referente às
Eleições Gerais de 2022, autuada automaticamente pelo Sistema de Prestação de Contas Eleitorais
(SPCE), em virtude da omissão na apresentação das contas, julgadas não prestadas, tendo em
vista que citados, o órgão partidário e seus responsáveis deixaram transcorrer o prazo sem prestar
as contas, descumprindo o art. 46, da Resolução TSE n.º 23.607/2019). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - KALORÉ - PR -
MUNICIPAL (RECORRENTE)
VITOR JOSE BORGHI (ADVOGADO)
JUÍZO DA 070ª ZONA ELEITORAL DE JANDAIA DO SUL
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43709637
05/09/2023
22:03
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.379

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0600106-
72.2022.6.16.0070 – Kaloré – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RECORRENTE: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - KALORÉ - PR -MUNICIPAL
ADVOGADO: VITOR JOSE BORGHI - OAB/PR65314
RECORRIDO: JUÍZO DA 070ª ZONA ELEITORAL DE JANDAIA DO SUL
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. RECURSO ELEITORAL.
P R E S T A Ç Ã O D E C O N T A S . N Ã O
PRESTADAS. PARTIDO POLÍTICO.
PRECLUSÃO. NÃO APRESENTAÇÃO DA
MÍDIA ELETRÔNICA. RECURSO NÃO
PROVIDO.

1. Salvo situações excepcionais, em razão
do caráter jurisdicional do processo de
prestação de contas, a juntada de
documentos e esclarecimentos deve ocorrer
até a emissão do parecer conclusivo, sob
pena de preclusão. Precedentes.

2. A entrega da mídia eletrônica é essencial
ao processamento das contas eleitorais,
sob pena de seu julgamento como não
prestadas. Precedentes.

3. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Num. 43709637 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 05/09/2023 22:03:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090522035900500000042669379
Número do documento: 23090522035900500000042669379
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/09/2023 13:28:59

Curitiba, 04/09/2023

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto em face da sentença que julgou
como não prestadas as contas de campanha do Partido Trabalhista Brasileiro - PTB de
Kaloré-PR, relativas às eleições de 2022.

A unidade técnica do cartório eleitoral juntou aos autos a relação de contas
bancárias e o extrato de recebimento de Recursos Públicos, extraídos do Sistema de
Prestação de Contas Eleitorais - SPCE (id's. 43633279 e 43633280).

Constatada a ausência da prestação de contas, o partido, bem como seu
presidente e tesoureiro, foram citados para que as prestassem, sob pena de serem as
contas julgadas não prestadas, nos termos do art. 74, IV, da Resolução TSE n.º
23.607/2019.

Foi certificado que o referido prazo decorreu sem que as contas fossem
apresentadas (id. 43636600.

Por sentença, o Juízo da 70ª Zona Eleitoral de Jandaia do Sul julgou as
contas como não prestadas (id. 43633304).

O partido opôs embargos de declaração (id. 43633308), alegando que
"realizou sua prestação de contas tempestivamente , contando, inclusive, com o
encaminhamento das procurações via sistema" e que "o sistema SPCE não vinculou a
prestação de contas no processo eletrônico que tramita via PJE, razão pela qual foi
certificada a não prestação de contas pelo r. Cartório Eleitoral". Na mesma ocasião
requereu a juntada da prestação de contas.

Em sentença de id. 43633317, o juízo rejeitou os embargos e manteve o
julgamento das contas como não prestadas, sob o fundamento de que não houve
qualquer omissão na decisão e de que não houve apresentação da mídia eletrônica
relativa à prestação de contas no prazo regulamentar.

Irresignado, o prestador recorreu (id. 43633321), aduzindo, em síntese,
que: a) "prestou contas tempestivamente, "mas que o sistema não vinculou a informação
perante o PJE"; b) uma vez que apresentou as contas de forma incompleta, "era
imprescindível a sua intimação para apresentação da mídia", razão pela qual a sentença
seria nula; c) as contas comportariam aprovação com ressalvas, uma vez que as falhas
não teriam comprometido a regularidade das contas, frisando que não houve qualquer
gasto pelo órgão partidário durante as eleições de 2022. Ao final requereu o provimento
do recurso para declarar a nulidade da sentença e o seu julgamento diretamente por esta
Num. 43709637 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 05/09/2023 22:03:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090522035900500000042669379
Número do documento: 23090522035900500000042669379
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/09/2023 13:28:59

corte como aprovadas, ainda que com ressalvas.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
conhecimento e não provimento (id. 43656429).

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

O recurso é tempestivo, eis que a intimação foi publicada no DJE do dia
02/06/2023 (id. 43633319) e as razões foram protocoladas em 05/06/2023 (id. 43633321).

Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, dele conheço e
passo, de plano, à sua análise.

Mérito

A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao
conferir publicidade aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e
combata o abuso de poder econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de
impugnação do mandato eletivo (parágrafo 10 do artigo 14 da CF).

A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos
públicos e privados utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores –
principais destinatários dessas informações – possam saber exatamente quais são os
principais patrocinadores de uma dada candidatura para, a partir daí, poder inferir quais
interesses representa, bem como se são lícitos ou não e se estão alinhados com seus
anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.

O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da
criação do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo
Partidário ou FP – pelos artigos 38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente
ampliado em anos recentes e que passou a beirar o bilhão de reais, elevou a um novo
patamar de exigência o controle do gasto partidário, inclusive quanto a eventuais
repasses para os seus candidatos.

Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - Fundo Eleitoral ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C
na Lei nº 9.504/97, composto por dotações orçamentárias da União e que alcança cifras
bilionárias, aumentou consideravelmente a responsabilidade de candidatos e partidos
quanto à comprovação do bom uso dessa receita pública.

As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos
acerca da sua movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a
apuração de responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza
Num. 43709637 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 05/09/2023 22:03:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090522035900500000042669379
Número do documento: 23090522035900500000042669379
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/09/2023 13:28:59

penal ou cível, justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.

Para as eleições 2022, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a resolução
TSE nº 23.607/2019, que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência
dominante naquela Corte quanto à prestação de contas eleitorais.

No caso sub judice, tem-se que as contas do Partido Trabalhista Brasileiro -
PTB de Kaloré-PR, relativas às eleições de 2022, foram julgadas não prestadas, face à
sua omissão.

Compulsando os autos e em consulta ao SPCE, verifica-se que a mídia
eletrônica da prestação de contas em apreço não foi entregue ao Cartório Eleitoral,
conforme certificado no id. 43633313.

Num. 43709637 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 05/09/2023 22:03:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090522035900500000042669379
Número do documento: 23090522035900500000042669379
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/09/2023 13:28:59

A Resolução TSE nº 23.607/2019, que dispõe sobre a prestação de contas
nas eleições, ao estabelecer a sistemática de entrega da escrituração contábil de
campanha, assim preceitua:

Num. 43709637 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 05/09/2023 22:03:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090522035900500000042669379
Número do documento: 23090522035900500000042669379
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/09/2023 13:28:59

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta:
(...)
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
(...)
§ 1º Os documentos a que se refere o inciso II do caput deste artigo
devem ser digitalizados e apresentados exclusivamente em mídia
eletrônica gerada pelo SPCE, observando os seguintes parâmetros, sob
pena de reapresentação:
(...)
Art. 54. A prestação de contas deve ser elaborada e transmitida, por meio do
SPCE, após o que será disponibilizada na página da Justiça Eleitoral na
internet.
Art. 55. Recebidas na base de dados da Justiça Eleitoral as informações de
que trata o inciso I do caput do art. 53 desta Resolução, o SPCE emitirá o
extrato da prestação de contas, certificando a entrega eletrônica.
§ 1º Os documentos a que se refere o inciso II do art. 53 desta
Resolução devem ser apresentados aos tribunais eleitorais e a zonas
eleitorais competentes exclusivamente em mídia eletrônica gerada pelo
SPCE, observado o disposto no art. 101, até o prazo fixado no art. 49.
(Vide, para as Eleições de 2020, art. 7º, inciso XI, da Resolução nº
23.624/2020)
§ 2º O recibo de entrega da prestação de contas somente será emitido
após o recebimento da mídia eletrônica com os documentos a que se
refere o art. 53, II, desta Resolução, observado o disposto no art. 100.
§ 3º Na hipótese de entrega de mídias geradas com erro, o sistema emitirá
aviso com a informação de impossibilidade técnica de sua recepção.
§ 4º Na hipótese do § 3º, é necessária a correta reapresentação da mídia,
sob pena de as contas serem julgadas não prestadas.
§ 5º Os documentos digitalizados e entregues exclusivamente em mídia
eletrônica serão incluídos automaticamente no Processo Judicial Eletrônico
(PJe), após o que os autos digitais serão encaminhados à unidade ou ao
responsável por sua análise técnica para que seja desde logo iniciada.
[não destacado no original]

Portanto, segundo a sistemática prevista na Resolução, a entrega definitiva
da prestação de contas de campanha envolve o cumprimento de duas etapas pelo
candidato ou partido, a saber: a) a transmissão dos dados pertinentes, via sistema SPCE,
por meio da rede mundial de computadores; b) a apresentação, nos tribunais e nas zonas
eleitorais, dos documentos digitalizados, entregues em mídia eletrônica, ainda que não
tenha havido movimentação financeira.

Nesse quesito, o juízo a quo consignou, na r. sentença que resolveu os
embargos:

Tratando-se de prestação de contas intempestiva, como é o caso dos
presentes autos, o prazo para a apresentação da mídia eletrônica era o
mesmo prazo de 3 (três) dias para prestar as contas, uma vez que esta
Num. 43709637 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 05/09/2023 22:03:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090522035900500000042669379
Número do documento: 23090522035900500000042669379
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/09/2023 13:28:59

somente ocorre com a apresentação da mídia no Cartório Eleitoral.
Desta forma, o prazo para o PTB e seus responsáveis apresentarem a
mídia eletrônica, gerada pelo SPCE, ao Cartório Eleitoral esgotou-se no dia
15/03/2023 (certidão do ID 114417639).
Veja-se que o recibo de entrega da prestação de contas somente será
emitido após o recebimento da mídia eletrônica com os documentos a que se
refere o art. 53, II, "a", "b", "d" e "f" da Resolução TSE n.º 23.607/2019, por se
tratar de prestação de contas simplificada (art. 64 da Resolução TSE n.º
23.607/2019).
Como não foi entregue a mídia eletrônica, não foi emitido recibo de entrega
da prestação de contas, motivo pelo qual não houve vinculação ao processo
no Sistema PJe.
Não se trata, portanto, de falha do Sistema de Prestação de Contas
Eleitorais, como alega o embargante, mas de omissão deste, que não
apresentou a mídia eletrônica ao Cartório Eleitoral, no prazo legal.
(...)
Enquanto estes autos já estavam conclusos para o julgamento dos embargos,
o PTB peticionou informando que encaminhou, em 29/05/2023, via e-mail, a
mídia eletrônica referente a esta prestação de contas (ID 116440440).
Contudo, como dito acima, a oportunidade de apresentação da mídia
eletrônica nestes autos encontra-se preclusa desde o dia 15/03/2023.
Não há se falar em prestar contas nestes autos após o julgamento das contas
como não prestadas. A oportunidade de apresentação da mídia eletrônica e
documentos encontra-se preclusa.
(...) (id. 43633317)

Sem a apresentação da mídia, ou com sua apresentação extemporânea, tem-
se que não se aperfeiçoou a entrega das contas pelo prestador, exatamente como
entendido em primeiro grau.

Frise-se que a entrega da mídia é essencial ao processamento das contas,
sob pena de julgamento das contas como não prestadas (artigo 74, IV, “b”, da Resolução
TSE nº 23.607/2019).

Esse é o entendimento prevalente nesta Corte. Além dos julgados já
colacionados na sentença recorrida e reproduzidos no parecer da Procuradoria Regional
Eleitoral, citam-se os seguintes, que ilustram o entendimento já firmado de longa data:

ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO.
DIRETÓRIO ESTADUAL. ARTIGO 53 DA RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607/2019. NÃO APRESENTAÇÃO DE MÍDIA ELETRÔNICA E OUTROS
DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS. NOTIFICAÇÃO PARA SANAR
IRREGULARIDADES EM TRÊS DIAS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO.
PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS. SUSPENSÃO DO DIREITO
AO RECEBIMENTO DO FUNDO PARTIDÁRIO E DO FUNDO ESPECIAL DE
FINANCIAMENTO DE CAMPANHA. CONTAS NÃO PRESTADAS.
1. Trata–se prestação de contas de campanha, relativas às eleições de 2020,
pelo Partido da Mulher Brasileira – PMB (Comissão Provisória Estadual).
2. O dever de prestar contas dos recursos arrecadados e aplicados em
Num. 43709637 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 05/09/2023 22:03:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090522035900500000042669379
Número do documento: 23090522035900500000042669379
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/09/2023 13:28:59

campanha ou a ausência de sua movimentação pelos partidos está previsto
no artigo 46 da Resolução TSE n. 23.607/2019.
3. A ausência de entrega dos documentos obrigatórios exigidos pelo artigo 53
da Resolução TSE nº 23.607/2019 implica o julgamento das contas como não
prestadas.
4. Imposição da suspensão do direito de recebimento de cotas do Fundo
Partidário e do Fundo Especial de Financiamento Campanha – FEFC, nos
termos do artigo 80, inciso II, da Resolução TSE n. 23.607/2019.
5. Contas julgadas não prestadas.
[TRE-PR. PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060002224, Acórdão,
Rel. Des. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, Publicação: DJE -
DJE, Tomo 80, Data 26/04/2022]

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
PARTIDO POLÍTICO. CONTAS DE CAMPANHA. ELEIÇÕES 2020.
SENTENÇA PELA NÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS. AUSÊNCIA DE
ENTREGA DA MÍDIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS POR MEIO DO
SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (SPCE). HIPÓTESE
DE JULGAMENTO DAS CONTAS COMO NÃO PRESTADAS. RECURSO
DESPROVIDO.
1. A não apresentação da mídia eletrônica relativa à prestação de contas pelo
sistema SPCE viola o artigo 53 da Resolução TSE nº 23.607 bem como
impede os batimentos automáticos com os sistemas de controle da Justiça
Eleitoral e frustra a escorreita análise das contas. Desse modo, deve-se
concluir pelo julgamento das contas como não prestadas.
2. Recurso conhecido e desprovido.
[TRE-PR. REl nº 060047682, Acórdão , Rel. Des. Cláudia Cristina Cristofani,
Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo DJE, Data 10/12/2021]

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. SENTENÇA PELA NÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. PEDIDO DE DILAÇÃO DE
PRAZO. INDEFERIMENTO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
NÃO OCORRÊNCIA. MÉRITO. AUSÊNCIA DE ENTREGA DA MÍDIA DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS POR MEIO DO SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE
CONTAS ELEITORAIS (SPCE). HIPÓTESE DE JULGAMENTO DAS
CONTAS COMO NÃO PRESTADAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há cerceamento de defesa pelo indeferimento de pedido de dilação de
prazo quando este é formulado após o transcurso do prazo legal para atender
às diligências requeridas pelo Juízo, mormente quando a petição não
apresenta qualquer justificativa.
2. Não apresentada a mídia eletrônica relativa à prestação de contas deve-se
concluir pelo julgamento das contas como não prestadas.
3. Recurso conhecido e desprovido.
[ T R E - P R . P R E S T A Ç Ã O D E C O N T A S E L E I T O R A I S n º
06002094520206160007, Acórdão, Rel. Des. Luiz Fernando Wowk Penteado,
Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo DJE, Data 24/09/2021]

Num. 43709637 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 05/09/2023 22:03:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090522035900500000042669379
Número do documento: 23090522035900500000042669379
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/09/2023 13:28:59

Note-se que os julgados supracitados referem-se às eleições de 2020, que
foram realizadas no contexto da emergência pública de saúde causada pela pandemia de
COVID-19. Mesmo na ocasião, este Tribunal não relativizou a regra prevista no art. 54, §
1º, da Resolução, uma vez que se possibilitou, inclusive, a entrega da mídia eletrônica por
meios alternativos, e.g, por meio de correio eletrônico.

O precedente citado pelo recorrente (TRE-MG - REl: 060123256, Rel. Des.
Patricia Henriques Ribeiro, Publicação: 27/04/2023) refere-se justamente às eleições de
2020 e um de seus fundamentos para a relativização da regra posta pela Resolução foi o
cenário excepcional ocasionado pela pandemia.

Este Tribunal, que se manteve rigoroso quanto ao integral cumprimento das
normas de regência mesmo sob o referido contexto, com mais razão há de manter o
entendimento em relação às eleições de 2022, como é o caso dos autos, uma vez que já
se encontrava encerrada a Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional que
vigia durante as eleições de 2020 (v. Portaria GM/MS n. 913, de 22 de abril de 2022).

Em situação idêntica, o TSE, em feito de sua competência originária, ao
analisar a questão nos termos da Res. TSE n. 23.553/2017, cujos termos foram
reproduzidos na Res. TSE 23.607/2019, considerou que a não apresentação da mídia
eletrônica conduzia ao julgamento das contas como não prestadas:

ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. DIRETÓRIO
NACIONAL. PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA (PMB). ANÁLISE NOS
TERMOS DA RES.–TSE Nº 23.553/2017. PARECER CONCLUSIVO. FALTA
DE APRESENTAÇÃO DA CONTABILIDADE ALUSIVA AO 2º TURNO
MEDIANTE MÍDIA ELETRÔNICA GERADA PELO SPCE. AUSÊNCIA DE
JUSTIFICATIVA SUFICIENTE PARA O NÃO CUMPRIMENTO DE
DILIGÊNCIA DETERMINADA. CONTAS NÃO PRESTADAS. PERDA DO
DIREITO DE RECEBER QUOTAS DO FUNDO PARTIDÁRIO. OBRIGAÇÃO
DE DEVOLUÇÃO DE VALOR A DOADOR.
1. A revogação da Res.–TSE nº 23.553/2017 não impede que seus
dispositivos sejam utilizados na análise das impropriedades e das
irregularidades encontradas nas prestações de contas relativas à
arrecadação e à aplicação de recursos na campanha eleitoral de 2018.
2. Nos termos dos arts. 52, § 1º, II, 56, § 1º, 57 e 58, § 7º, do diploma referido
acima, órgãos partidários vinculados a candidato que concorreu ao 2º turno
das eleições, como na hipótese, devem apresentar contas alusivas a esse
período mediante mídia eletrônica gerada pelo Sistema de Prestação de
Contas Eleitorais (SPCE), sob pena de serem julgadas não prestadas.
3. Na espécie, assinalou a Asepa que a Direção Nacional do PMB não
encaminhou e não apresentou a mídia eletrônica gerada por meio do
SPCE, etapa imprescindível à confirmação da prestação de contas,
referente às contas de 2º turno, bem como foi omissa na entrega de
informações sobre movimentação de recursos públicos (Fundo Partidário e
Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC) e de recebimento
de fonte vedada e/ou de origem não identificada, conforme dispõe o art. 52, §
6º, III, da Resolução–TSE nº 23.553/2017.
4. Devidamente intimado, o requerente não apresentou as contas relativas ao
Num. 43709637 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 05/09/2023 22:03:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090522035900500000042669379
Número do documento: 23090522035900500000042669379
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/09/2023 13:28:59

2º turno das eleições de 2018 na forma da Res.–TSE nº 23.553/20217 nem
justificativa suficiente para o não cumprimento de diligência determinada,
limitando–se a pleitear o fornecimento de documentos integrantes dos autos
aos quais tinha acesso e a dilação de prazo, que, uma vez deferida, não
restou utilizada.
5. Na esteira da jurisprudência desta Corte, julgam–se não prestadas as
contas em que ausentes documentos indispensáveis à análise contábil por
esta Justiça Especializada. Precedentes.
6. Contas do PMB – Nacional referentes à arrecadação e à aplicação de
recursos na campanha eleitoral de 2018 não prestadas.
7. No caso concreto, determina–se a perda do direito de recebimento de
quotas do Fundo Partidário e impõe–se a obrigação de o partido político
devolver ao respectivo doador a quantia de R$ 30,00 (trinta reais).
[TSE, PC nº 060188734/DF, rel. Min. Edson Fachin, DJE 03/03/2022, não
destacado no original]

Em relação ao caso tratado nestes autos não havia qualquer
excepcionalidade apta a afastar a vigência da Resolução.

Ainda, a irregularidade não pode ser sanada com a apresentação posterior da
mídia eletrônica, uma vez que já escoado o prazo para tanto e operada a preclusão.

Por fim, a sentença não padece de qualquer nulidade decorrente de ausência
de intimação, como pretende o recorrente.

O recorrente e os responsáveis foram comunicados da omissão na prestação
das contas e citados para apresentá-las (id's 43633288, 43633296 e 43633299).

Segundo as informações constantes nos autos e no sistema SPCE, a
prestação de contas foi gerada em 28/02/2023, dentro do prazo assinado para
manifestação, mas não foi confirmada pela entrega da mídia eletrônica, o que acarretou o
julgamento de contas não prestadas. Não foi apresentada qualquer comprovação de falha
no sistema SPCE em sua comunicação com o PJE. A falha, como se percebe, é atribuível
somente ao recorrente, que deixou de realizar ato essencial para o aperfeiçoamento da
apresentação das contas.

Ademais, o art. 64, § 3º, da Resolução, invocado pelo recorrente, não pode
ser aplicado ao caso, uma vez que se refere a intimações para manifestação no caso de
impugnação ou irregularidade detectada pelo órgão técnico após a conclusão da
análise das contas.

Ora, o prestador foi citado para suprir a omissão na prestação de contas e
não o fez no prazo previsto, nos termos da Resolução. Despicienda, portanto, nova
intimação prévia para regularizar a omissão na apresentação da mídia que, frise-se, era
necessária para o aperfeiçoamento do ato de prestar contas.

Note-se que, não apresentada a mídia eletrônica, restou inviabilizado ao juízo
de origem proceder à análise das contas e à unidade técnica elaborar o parecer
conclusivo, sem o qual não há condições mínimas de esta Corte avançar na análise do
seu conteúdo.
Num. 43709637 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 05/09/2023 22:03:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090522035900500000042669379
Número do documento: 23090522035900500000042669379
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/09/2023 13:28:59

Eventual julgamento de mérito das contas de órgãos municipais por esta
Corte demanda ter havido o atendimento, pelos prestadores de contas, das obrigações
legais junto ao juízo a quo, a fim de que a causa chegue a este órgão revisor em
condições de imediato julgamento, o que não se observa na espécie.

Em suma não merece provimento o recurso, não se vislumbrando qualquer
motivo para que a sentença seja anulada, seja por não ser necessária qualquer nova
intimação quanto à omissão na prestação de contas, seja porque a não apresentação da
mídia eletrônica é causa bastante para o julgamento das contas como não prestadas.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600106-72.2022.6.16.0070 - Kaloré - PARANÁ - RELATOR:
DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO -
KALORÉ - PR -MUNICIPAL - Advogado do RECORRENTE: VITOR JOSE BORGHI - PR65314 -
RECORRIDO: JUÍZO DA 070ª ZONA ELEITORAL DE JANDAIA DO SUL.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 04.09.2023

Num. 43709637 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 05/09/2023 22:03:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090522035900500000042669379
Número do documento: 23090522035900500000042669379
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/09/2023 13:28:59